Tribunal: STF
Processo: AI 187408
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-10-08
Data de publicação: 1996-10-08

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE EM FACE DE ENUNCIADO DE
JURISPRUDÊNCIA DO TST NÃO ADMITIU RECURSO DE REVISTA. ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
      Impossibilidade de configurar-se a afronta constitucional
apontada, quando o acórdão recorrido se pronuncia expressamente pela
impossibilidade de reexame de matéria fática.
      Agravo regimental improvido.